Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728672-73.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina - DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706481-24.2018.8.07.0005, promovida pelo ora agravante em desfavor de CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DE AGUIAR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99216881),a douta Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de renovação da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, sob o fundamento de que o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme decisão de arquivamento do processo (ID 72399762). Ademais, no mencionado pronunciamento judicial, há o informe de que já foram realizadas diversas tentativas de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante também argumenta que foram realizadas pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas todas restaram infrutíferas, o que resultou na suspensão da execução logo em seguida, pelo prazo de 1(um) ano, até o dia 16/09/2021. Afirma que com a mudança do sistema conveniado ao Judiciário de BACENJUD para SISBAJUD tornou-se disponível uma nova ferramenta, a fim de garantir os princípios da economia processual, celeridade e prestação jurisdicional. O agravante invoca a aplicação do artigo 6o do Código de Processo Civil para dispor acerca da cooperação entre os sujeitos processuais na obtenção de uma efetiva prestação jurisdicional. Ademais, colaciona jurisprudência do Egrégio TJDFT no sentido de demonstrar o reconhecimento da necessidade da atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados para busca de bens de devedores. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento e que este seja provido a fim de reformar a decisão proferida. Preparo regularmente recolhido (ID 28812619). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia presente no recurso de agravo consiste em analisar o indeferimento de novo pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, pois essa diligência, a cargo do Judiciário, pode evitar prejuízo de difícil reparação. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. No entanto, o parágrafo único do artigo 370 do referido Código concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com efeito, não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Para o colendo Superior Tribunal de Justiça a reiteração do pedido de penhora eletrônica deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD.AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora via sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211983, 07154743720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019.Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento:20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019.Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI No 6.830/80). EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. STJ. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.3. Atarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausentes provas de modificação da situação financeira dos devedores que justifiquem a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor. [...] (Acórdão 1189348, 07059978720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.Pág.:Sem Página Cadastrada.) O sistema informatizado de dados como o SISBAJUD, que tem sido utilizado desde 08/09/2020, em substituição ao BACENJUD, pode ser utilizado pelo juiz com espeque no art. 854 do Código de Processo Civil no intuito de satisfação do crédito pleiteado nas execuções judiciais. No caso em apreço, a última consulta ao BACENJUD, atual SISBAJUD, foi efetivada em 10/07/2020quando localizou-se o ínfimo valor (IDs 67467647 e 67467648) de R$ 30,61 (trinta reais e sessenta e um centavos). Destaca-se que o ora agravante não demonstrou que em nova consulta se poderia alcançar resultados positivos. Desse modo, não se configura razoável a realização de nova diligência, considerado o resultado recente e infrutífero da última pesquisa. Importa notar a necessidade de provas mais robustas a fim de comprovar a modificação da situação financeira dos agravados, pois a invocação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não remete, inequivocamente, à conclusão da necessidade de reiteração da aludida consulta. Frise-se que, à época da realização da última consulta ao BACENJUD, atual SISBAJUD, foram também realizadas consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas e/ou inviáveis (IDs 67579378, 67579380, 67579381, 67579382, 67579383, 67579384, 67615863 e 74450289). Portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal, afim de reiterar a constrição online dos ativos do agravado, não se mostra razoável frente às peculiaridades do caso concreto. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 às 18:51:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora